Tribunal: TJDFT
Processo: 0739915-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por VALERIA DE MESQUITA LOPES QUINDERE contra decisão integrada por embargos de declaração improvidos (Ids. 139478437 e 140685759 dos autos no 0704474-78.2022.8.07.0018), proferida no cumprimento de sentença proposto pela ora agravante em face do DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos: “Ciente da interposição de agravo de instrumento comunicada em ID 138160034. Considerando que o agravo interposto encerra questão prejudicial ao prosseguimento do processo, aguarde-se o trânsito em julgado do aludido recurso, em consonância com a determinação de ID 132830652, que condicionou o prosseguimento do feito à preclusão da decisão.” Em suas razões recursais (Id. 41612127), a exequente agravante aduz, em síntese, que o Juízo a quo não observou a existência de parcela incontroversa no montante de R$ 37.919,86, a qual se encontra preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC. Alega que é pacífico o entendimento segundo o qual o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada. Sustenta que o Juiz a quo deferiu, por via oblíqua, efeito suspensivo ao agravo de instrumento no 0732107-21.2022.8.07.0000. Pondera que aguardar o julgamento do recurso supramencionado para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão ex officio de efeito suspensivo, por juiz incompetente, em flagrante afronta ao princípio dispositivo, à autoridade do decisum que não concedeu o efeito no referido agravo e ao disposto nos arts. 2, 1.026 e 1.029, todos do CPC. Defende estarem presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do AGI 0732107-21.2022.8.07.0000, pelo valor total ou pelo valor incontroverso. No mérito, requer o provimento do recurso, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. Preparo nos Ids. 41612128 e 41612130. É o relatório. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade, em razão da preclusão. Compulsando os autos de origem, observa-se que a questão objeto do presente recurso foi tratada na decisão de Id. 132830652 (origem), que assim dispôs: “III – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 121778475, devendo ser atualizados nos termos do julgamento do REsp 1.495.146-MG e acórdão n. 948208 (ID 121778477 – fls. 48/52), com observância à Lei 12.703/2012 para os juros da caderneta de poupança; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 125718711. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: DEZ DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se.” (grifo nosso) Verifica-se, ainda, que referida decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 09/08/2022 (Id. 133334688 – origem) e, conforme consulta à aba “expedientes”, o prazo de 15 dias para manifestação da exequente findou-se em 01/09/2022. No entanto, o prazo legal transcorreu sem que a exequente tenha se insurgido contra a determinação de condicionamento do prosseguimento do feito à preclusão da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Constata-se, também, que a decisão que rejeitou a impugnação do Distrito Federal foi objeto de agravo de instrumento interposto pelo executado (0732107-21.2022.8.07.0000, Id. 138160035 – origem), também de minha relatoria, o qual está pautado para julgamento na 39a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV, no período de 07/12 a 14/12/2022. Desta feita, embora não tenha sido atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo executado, a decisão recorrida, ao determinar que se aguarde o trânsito em julgado do aludido recurso, apenas confirmou a determinação anterior de aguardar a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação do Distrito Federal para enviar os autos à Contadoria (ID 132830652 – origem). Em que pese o esforço argumentativo, verifica-se, em verdade, que pretende a exequente agravante indevidamente retomar a discussão na origem, quando já foi operada a preclusão temporal, eis que, repito, a parte não se insurgiu contra a decisão de ID 132830652 (origem) no devido prazo legal. Nesse quadro, à luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. No mesmo sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelos recorrentes, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por estarem cobertas pela preclusão as questões ventiladas. 2. Caso não seja interposto, no momento oportuno, o recurso cabível contra a decisão que analisa as questões impugnadas através de agravo de instrumento, mas apenas contra decisão posterior que simplesmente confirma o que já havia sido decidido, ocorre a preclusão temporal, que inviabiliza o conhecimento do recurso. 3. A nulidade de citação pode ser alegada a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado e passado o prazo para ajuizamento da ação rescisória, porquanto se trata de vício transrescisório. Entretanto, isso não autoriza que a questão seja novamente apreciada após decisão irrecorrida em sentido contrário. Ou seja, a questão pode ser trazida a juízo a qualquer tempo, mas desde que de forma inédita. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1639179, 7282194420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/11/2022, Publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Classe do Processo: - (0709771-03.2021.8.07.0018 - Res. 65 CNJ) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRECLUSÃO TEMPORAL E LÓGICA. PRECEDENTES. 1. Oportunizada a manifestação em réplica sobre todas as alegações deduzidas na contestação, não há que se falar em violação ao contraditório ou ao princípio da não surpresa. 2. Opera-se a preclusão das questões já discutidas e decididas no curso do processo. Inteligência do art. 507 do CPC. 3. Configura-se preclusão temporal pela ausência de impugnação tempestiva 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1635959, 07097710320218070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/10/2022, Publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Nesse contexto, ante a preclusão operada, resta impossibilitada a discussão recursal sobre o tema. Desse modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC/15: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 25 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora